Tribunal: TJDFT
Processo: 0001102-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001102-97.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LUCIANO PEREIRA MORAIS (réu) contra a sentença (Id Num. 12605473) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que o condenou a 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, em regime inicial aberto. Substituiu a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos. Deixou de conceder a suspensão condicional da pena, tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em suas razões (Id Num. 12605477), o réu defende que assumiu a propriedade da arma, encontrada na bolsa de sua esposa, para preservá-la. Alega que a arma é de terceira pessoa, que ele e a esposa encontrariam quando chegassem ao destino. Pede a sua absolvição. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (Id Num. 12605479). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id Num. 13195984). O advogado do réu informa o falecimento deste (Id Num. 13874519). Certidão de óbito acostada ao Id Num. 13877811. Parecer da Procuradoria de Justiça no Id Num. 14268610. Opina pela extinção da punibilidade de Luciano Pereira Morais em virtude de seu falecimento. É o relatório. A morte está prevista como uma das causas de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; Assim, verifico cumpridas as formalidades do art. 62 do Código de Processo Penal, como a juntada da certidão de óbito (Id Num. 13877811) e o requerimento do Ministério Público (Id Num. 14268610). Ante o exposto, DECLARO EXTINTA PUNIBILIDADE do réu LUCIANO PEREIRA MORAIS, nos termos do art. 107, I, Código Penal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020 17:07:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator